Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS ALUSIVOS A BEM IMÓVEL. CONTEÚDO ECONÔMICO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. RESSARCIMENTO MENSAL DEVIDO. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. Decretada a dissolução da sociedade conjugal e efetuada a partilha dos direitos alusivos a bem imóvel, o patrimônio comum subsiste sob a forma de condomínio. Mostra-se viável a alienação dos direitos incidentes sobre o imóvel objeto de discussão, ainda que não caracterizada a propriedade, a fim de cumprir a determinação judicial de partilha, notadamente porque a controvérsia abrange tão somente a alienação de direitos possessórios sobre o imóvel, cuja cessão sabidamente constitui direito pessoal dotado de expressão econômica e, portanto, integra o patrimônio dos possuidores. A extinção do condomínio é direito potestativo do condômino, tendo o Código Civil disposto, em seu artigo 1.320, caput, que a todo tempo será lícito exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão, o que inclui, por óbvio, eventuais dívidas de IPTU/TLP referentes ao bem. O uso exclusivo de um imóvel comum por apenas um dos ex-cônjuges assegura ao outro o direito à percepção de indenização, no valor correspondente à metade do valor do aluguel do bem. O laudo de avaliação de imóvel, realizado por Oficial de Justiça avaliador, em conformidade com as condições individuais do imóvel e das benfeitorias nele realizadas, além da área de sua localização e dos serviços públicos ali disponibilizados, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser infirmado por alegações de erro desprovidas de prova robusta.